Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por dirigente do Comitê Paralímpico Brasileiro, em face de deliberação que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Andrew George William Parsons, presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e pela Sra. Glediana Ferreira de Almeida, titular do Departamento de Diárias e Passagens do CPB, em face do Acórdão 6.282/2021-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Andrew George William Parsons, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pela Sra. Glediana Ferreira de Almeida, para, no mérito, acolhê-los, a fim de alterar-se o subitem 9.9 do Acórdão 6.282/2021-TCU-1aCâmara, que passa a ter a seguinte redação: 9.9. aplicar, individualmente, à Sra. Glediana Ferreira de Almeida (XXX.908.231-XX), titular do Departamento de Diárias e Passagens do CPB, ao Sr. Adriano Osório de Freitas (XXX.653.261-XX), responsável pela elaboração do termo de convocação e do edital do pregão 20/2013, e ao Sr. Carlos José Vieira de Souza (XXX.546.017-XX), superintendente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.